Tribunal: TJSP
Processo: 2267432-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, por sua vez, rejeitou o pedido de substituição da penhora. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, bem como a plausibilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, por sua vez, rejeitou o pedido de substituição da penhora. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, bem como a plausibilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Pleito de prosseguimento da execução nos termos dos artigos 534 e seguintes do CPC e artigos 100, 173, § 1o, da Constituição Federal, relativos à Fazenda Pública. Descabimento. Hipótese que o estatuto social da Dersa, ora agravante, prevê a possibilidade de sua atuação tanto em atividades tipicamente estatais, como em atividades concorrenciais, que poderiam ser exercidas por empresas privadas. Aplicação da Tese n. 253 do STF. Irrelevância da circunstância de a agravante encontrar-se em liquidação, pois seu estatuto social, que define a abrangência de sua atuação, encontra-se vigente. Inadmissibilidade da postulação de que a Dersa se beneficie do regime jurídico de precatórios destinado à Fazenda Pública. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.